Tribunal: TJMT
Processo: 1005184-02.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005184-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONISIA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 903.729.991-15 (RECORRENTE), SILVIO CLAUDIOMAR GOMES - CPF: 631.016.701-44 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (RECORRIDO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1005184-02.2021.8.11.0001 – Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT

RECORRENTE: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.

RECORRIDO:
DIONISIA SANTANA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – MÉRITO –
ACIDENTE EM
ÔNIBUS
COLETIVO – LESÕES CORPORAIS (FRATURA DA VERTEBRA L2) – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa de transporte pelos danos morais causados ao passageiro em decorrência de acidente ocorrido dentro do transporte coletivo, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, bem como, em danos morais no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

em decorrência lesões corporais (fratura na coluna) sofridas pela recorrida, em acidente ocasionado pela recorrente (queda ocasionada por não reduzir a velocidade ao passar na lombada), bem como ante a falta de assistência a parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminares arguidas pela parte recorrente.

1.1. Da nulidade por preclusão probatória.

1.2. Inépcia da petição inicial.

2.
Mérito.

2.1. Da ausência de responsabilidade civil.

2.2. Da inexistência de danos morais e materiais.

2.3. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Das preliminares arguidas pela parte recorrente.

1.1.

Da nulidade por preclusão probatória.

Rejeito tal preliminar agitada pela recorrente, ante a apresentação do recurso, fase processual em que a parte recorrente pode apresentar impugnação aos fatos apresentados pela reclamante.

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

1.2.

Inépcia da petição inicial
.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, haja vista que, os requisitos da petição inicial exigidos pelo art. 14 da Lei 9.099/95 estão preenchidos.

2.

Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser mantida a responsabilidade civil pela queda da recorrida no interior do veículo, eis que,
o conjunto probatório formado nos autos demonstra que foi durante a execução do transporte coletivo, que a parte recorrida DIONISIA SANTANA DE OLIVEIRA sofreu lesões corporais
(fratura da vertebra L2)
, cabendo, portanto, a parte recorrente

fazer a comprovação da inexistência de qualquer culpa, ou que a culpa foi exclusivamente da parte recorrida, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do CPC.

Posto isso, entendo que não merece guarida a tese jurídica arguida pela parte recorrente, razão pela qual, merece ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023